Tribunal: STF
Processo: ADI 7319
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 11.865/2022, do Estado de Mato Grosso. Proibição de construção de usinas hidrelétricas – UHE e pequenas centrais hidrelétricas – PCH em toda a extensão do Rio Cuiabá. Inconstitucionalidade formal e material. Procedência do pedido.



    1. Lei n. 11.865/2022, do Estado de Mato Grosso, que proíbe a construção de Usinas Hidrelétricas UHE e pequenas Centrais Hidrelétricas PCH em toda a extensão do Rio Cuiabá.



    2. A situação normatizada na espécie guarda nexo muito mais estreito com a regulação do aproveitamento energético dos cursos de água e com a formulação de normas gerais de proteção do meio ambiente que com eventual competência subsidiária do Estado do Mato Grosso para tratar sobre temas de competência comum.



    3. O Rio Cuiabá é gerido pela Agência Nacional de Águas – ANA, agência reguladora que tem a competência e a capacidade técnica para definir as condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. O legislador não poderia substituir entendimento de agência reguladora sem o ônus argumentativo do regulador.



    4. Pedido julgado procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.865, de 30 de agosto 2022, do Estado de Mato Grosso.